Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-34.2021.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000976-34.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO SANTOS BARBOSA - CPF: 027.526.431-95 (RECORRENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONAS GOMES - CPF: 018.164.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO GLINGLANI - CPF: 047.488.191-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDNER MENDES ARAUJO - CPF: 942.709.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 001.015.061-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDALVA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 834.585.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 015.250.111-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON ELIAS PEREIRA - CPF: 916.124.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RANGEL MACHADO - CPF: 087.777.547-86 (VÍTIMA), Filha da testemunha: Roseli Pedroso dos Santos (ASSISTENTE), ANIELY PEDROSA BRAGA - CPF: 705.616.781-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000976-34.2021.8.11.0046

RECORRENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– NÃO CONFIGURADA
– EMENDATIO LIBELI PARA FIM DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DE QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA - MOTIVO DO CRIME - AFERIÇÃO – ATRIBUIÇÃO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Descrito corretamente o fato que qualifica o crime, pouco importa se foi dada tipificação jurídica diversa da imputada na denúncia, pois o juiz se vincula aos fatos e não à capitação jurídica dada pelo órgão acusador. Por consequência, o réu se defende dos fatos e não da tipificação legal descrita pelo Ministério Público.

A questão sobre o real motivo do crime somente poderá ser solucionada na fase do juízo da causa, posto demandar um aprofundamento nos elementos de convicção, o que é vedado na fase da pronúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000976-34.2021.8.11.0046

RECORRENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Diego Santos Barbosa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que o pronunciou pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no artigo art. 121, §2º, inciso I do Código Penal (id. 191563835).

Em suas razões recursais, sustenta preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo se limitou em fundamentar sua decisão exclusivamente com a argumentação e tese da acusação.

Também alegou que o Ministério Público não poderia ter requerido a aplicação da
mutatio libelli
em suas alegações finais, já que a alteração da qualificadora deveria ocorrer por meio de aditamento da denúncia, assim como pugnou pelo afastamento da qualificadora por motivo torpe.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo não provimento do recurso (id. 191563846).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também manifestou pelo não provimento do recurso (id. 19600154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000976-34.2021.8.11.0046

RECORRENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR: NULIDADE EM RAZÃO FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lendo a sentença de pronúncia, não se nota qualquer espécie de fundamentação
per relationem
, ainda mais alguma remissão a manifestação ministerial (id.191563835)

Embora o recorrente sustente haver nulidade em razão de uma suposta fundamentação por remissão, inexiste na sentença qualquer referência expressa a manifestações ministeriais ou qualquer ato decisório exarado nos autos.

De qualquer modo, mesmo se houvesse fundamentação
per relationem,
mas não houve, tal fator não gera nulidade, pois tanto as Cortes Superiores quanto este Tribunal Justiça entendem ser regular a utilização dessa modalidade de técnica como motivação das decisões judiciais. (HC 186720 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, publicado em 31/08/2022 e AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Inclusive, existe enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas sobre a possibilidade de utilizar a fundamentação
per relationem
, senão vejamos:

Enunciado nº 50: “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Por essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR: EMENDATIO LIBELLI)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente também alegou outra preliminar de nulidade, ao dizer que o Ministério Público não poderia ter requerido a aplicação da
mutatio libelli
em suas alegações finais, já que a alteração fática deveria ocorrer por meio de aditamento da denúncia.

Neste ponto, também não prospera os argumentos da defesa, porquanto não haver qualquer irregularidade na
emedatio libelli
realizada pelo magistrado na sentença de pronúncia.

Além de não ter sido descoberto fato novo capaz de gerar o aditamento da denúncia durante instrução, o juízo simplesmente atribuiu definição jurídica diversa aos fatos constantes na denúncia, o que é plenamente possível, conforme inteligência do artigo 383, do CPP, a configurar com isso o instituto da
emendatio libelli
e, não da
mutatio libelli
, previsto no artigo 384 do mesmo diploma legal, conforme alegado pela defesa.

No que toca à sentença condenatória, dispõe o art. 383 do CPP que “
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”.

Por outro lado, em relação à pronúncia, consoante o art. 418 do CPP, “
o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave
”.

Sendo desta forma, pode-se concluir que há três formas de
emendatio libelli
passíveis de aplicação pelo juiz diante do caso concreto, quais sejam, por defeito de capitulação, por interpretação diferente e por supressão de circunstância.

Por sua vez, o instituto
mutatio libelli
, previsto no artigo 384 do CPP, ocorre quando, no curso da instrução processual, surge prova de alguma elementar ou circunstância que não havia sido narrada expressamente na denúncia ou queixa, sendo necessário, em tal caso, o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, no prazo de 05 dias.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ensina o seguinte:

Em caso de emendatio libelli é desnecessário o aditamento à denúncia. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP (emendatio libelli), sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento, o que se exige na mutatio libelili do art. 384 do CPP.

Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do CPP, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação
. (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 770256-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 - Info 761).

No caso dos autos, o motivo do crime está descrito na denúncia e consiste no fato de que o recorrente teria matado o ofendido por acreditar que este mantinha um relacionamento amoroso com uma pessoa que já não era mais sua esposa.

Descrito corretamente o fato que qualifica o crime, pouco importa se foi dada tipificação jurídica diversa da imputada na denúncia, pois o juiz se vincula aos fatos e não à capitação jurídica dada pelo órgão acusador. Por consequência, o réu se defende dos fatos e não da tipificação legal descrita pelo Ministério Público.

A propósito, para o Superior Tribunal de Justiça
não há nulidade decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica
.

(HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/11/2015).

Se da descrição fática contida na denúncia for possível extrair a suposta ocorrência de homicídio qualificado, é de somenos importância à correta capitulação da qualificadora nessa fase de cognição, não havendo qualquer prejuízo em razão da definição jurídica dada pelo juízo.

Por essas considerações, também rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, o recorrente postula pelo afastamento da qualificadora por motivo torpe.

Diz que seria equivocado classificar o crime como torpe, na medida em que agiu dominado sob uma violenta emoção ao descobrir que alguém, a qual acreditava ser fiel, o traiu enquanto trabalhava horas e horas para trazer o sustento para seu lar.

Em que pese o alegado, todo o contexto fático apresentado denota que o crime ocorreu, em tese, pelo motivo do acusado não ter aceitado o fim do relacionamento com sua esposa, vindo a matar a pessoa com quem essa vinha se relacionando.

Para fim de pronúncia, basta existirem indícios sobre o motivo do crime (ciúmes por suposta traição), competindo ao conselho de sentença decidir acerca de tal questão.

A propósito, lembro que, no Recurso em Sentido Estrito de n º 1003476-05.2022.8.11.0025, julgado no dia 09.04.2024, perante esta Câmara Criminal, o Desembargador Marcos Machado, então relator do caso, destacou um julgado da Terceira Câmara, no sentido de que “
a questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.”
(
RESE 0012192-57.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 7.10.2022
)”.

Portanto, a questão sobre o real motivo do crime somente poderá ser solucionada na fase do juízo da causa, posto demandar um aprofundamento nos elementos de convicção, o que é vedado na fase da pronúncia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024